Tribunal: TJDFT
Processo: 0735432-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735432-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FERNANDES ROCHA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE SA, VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Fernandes Rocha processo n. 0735432-04.2022.8.07.0000) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora agravante contra Carlos Alberto de Sá e Voetur Turismo e Representações Ltda., fixou ponto controvertido sobre o qual o autor deve apresentar prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 40497452), o agravante narra que “propôs ação de cobrança visando ao recebimento da quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total das comissões de vendas de passagens aéreas nacionais e internacionais percebidas em razão do contrato celebrado entre a Voetur e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no período de 14/12/2001 a 28/6/2002, cujo montante está sendo apurado em perícia”. Relata que o “pedido é claro no sentido de condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das comissões recebidas, sem qualquer abatimento ou glosa”. Aponta que os réus, “como fundamento de defesa, alegaram, em contestação, que o rateio não se daria pela divisão das comissões, mas, sim, pelo rateio dos resultados e prejuízos”. Conclui ser “fundamento da defesa e causa modificativa dos pedidos iniciais a necessidade do rateio das despesas” e, portanto, ônus probatório dos réus. Sustenta que a decisão recorrida inverteu a ordem ordinária dos ônus da distribuição da prova. Argumenta que “a demonstração da existência das despesas da conta UAP/ABC ou a prova de que a conta se utilizava e em qual extensão da estrutura da Voetur são fatos modificativos do direito do agravante, alegado pelos agravados, sendo, portanto, ônus dos réus demonstrar exatamente quais foram as despesas e qual a estrita relação delas com a conta”. Alega que, ao fixar o dever de prova do fato ao autor, “houve inversão implícita ou velada da ordem legal prevista no inciso I do artigo 373 do NCPC, sendo incumbido ao autor a prova negativa de fato modificativo do seu direito”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão impugnada e “fixar que é ônus dos requeridos comprovarem que a conta ABC/UAP se valia e em que medida se valia da estrutura da Voetur, de forma a possibilitar o rateio pretendido”. Preparo ao ID 40497454. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 40861133), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. O processo de origem se trata de ação de cobrança ajuizada por Marcos Fernandes Rocha,ora agravante, contra Carlos Alberto de Sá e Voetur Turismo e Representações Ltda., em que almeja o recebimento da quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total das comissões de vendas de passagens aéreas nacionais e internacionais percebidas em razão do negócio jurídico celebrado entre a Voetur (contratada), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (contratante) e a Agência Brasileira de Cooperação – UAP/ABC (beneficiária), no período de 14/12/2001 a 28/6/2002, cujo montante está sendo apurado em perícia, em razão da alegação de existência de sociedade de fato entre autor e o sócio administrador da Voetur, Carlos Alberto. No curso da lide, ambas as partes requereram a realização de perícia sobre a contas-correntes e contabilidades da pessoa jurídica ré, a fim de se apurar o montante devido (IDs 37118620 e 37118621). Dessa forma, fez-se necessária a análise das receitas e despesas de Voetur Turismo e Representações Ltda. no tocante ao negócio jurídico mantido com PNUD e UAP/ABC no período de 14/12/2001 a 28/6/2002. Verificou-se, contudo, que a pessoa jurídica ré não contabilizou as despesas do projeto em análise em conta apartada das demais atividades exercidas, de forma que o perito concluiu que “a única solução técnica possível” para atender ao comando judicial é as despesas serem “mensuradas pelo rateio de proporcionalidade, ou seja, a porcentagem das receitas contabilizadas no projeto UAP será utilizada sobre o total das despesas” (ID 123379725). O autor, contudo, sustenta que as receitas obtidas com o projeto da UAP/ABC eram elevadas e que este não gerava despesas significativas. Dessa forma, defende que o cálculo por rateio de proporcionalidade proposto pelo expert, utilizando as despesas gerais da Voetur como parâmetro, ocasionaria prejuízos (ID 125533227). A i. magistrada a quo, então, proferiu a decisão ora impugnada em que fixou ponto controvertido sobre o qual o autor deve apresentar prova, nos termos do art. 373, I, do CPC (IDs 133898407 e 136806768). Nesse sentido, é válido registrar excerto de interesse da decisão recorrida, in verbis: Após discordância das partes acerca dos parâmetros para a realização da perícia contábil, o i. perito, ao ID 130769639, indaga sobre os critérios para apuração de eventuais despesas. O critério que pretende utilizar para o rateio de apuração de despesas da parceria desenvolvida entre as partes, informando que pretende considerar o total das despesas da empresa Voetur, já que não houve a elaboração de contabilidade própria da conta UAP/ABC. Inicialmente, cumpre assentar que a perícia tem por escopo a análise da conta UAP/ABC, especificamente a apuração do respectivo resultado contábil. Os parâmetros e abrangência foram definidos pelas partes (ID 37118620 e 37118621), conforme assentado na decisão de ID 46424870. O autor discorda que sejam utilizadas as despesas gerais da requerida Voetur, ao argumento de que a coNta UAP/ABC deveria ter sua própria contabilidade, pois tinha seus próprios custos. Sustenta que a utilização da integralidade das despesas da Voetur lhe seria por demais prejudicial, tendo em vista o grande porte da empresa Voetur. Diz que as únicas despesas passíveis de comprovação são os impostos comprovadamente pagos e incidentes sobre as vendas, devendo apenas essas despesas serem consideradas. Já a requerida esclarece que não houve uma contabilidade em apartado da conta ABC/UAP, vez que toda a estrutura da empresa ré, englobando instalações, funcionários, serviços contratados, era utilizada para a execução da parceria entre as partes, considerando, portanto, correta a inclusão de todas as despesas no rateio. Na decisão de ID 112838537, determinou-se que a perícia seja feita com base na escrituração contábil da ré, mas não houve expressa determinação quanto ao rateio das despesas integrais da Voetur. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar a existência de seu direito e, sendo assim, a ele incumbe demonstrar que a parceria ABC/UAP não se valia ou em que medida se valia da estrutura da Voetur, de forma a se eximir do rateio. Assim, intime-se o autor para que diga se pretende produzir provas para comprovar o ponto controvertido, sob pena de que sejam consideradas as despesas integrais do período objeto dos autos. (...) Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque não houve inversão do ônus da prova, que segue a regra ordinária prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, trata-se, em verdade, de irresignação do embargante quanto ao entendimento expresso na decisão embargada. Rejeito, pois, os embargos de declaração opostos pelo autor. Em que pese o autor/agravante alegar ter ocorrido a redistribuição do ônus da prova, a análise dos autos de origem revela ter havido a distribuição ordinária do mesmo, com fulcro no art. 373, I, do CPC[2]. Isso porque incumbe ao autor a demonstração do seu direito. Dessa forma, ante a alegação de que as despesas gerais da ré Voetur não correspondem, de forma proporcional, às despesas específicas do projeto mantido com a UAP/ABC, cabe à parte autora a comprovação dos fatos que arguiu, a fim de constituir o seu direito. Foi nesse contexto que o Juízo de origem determinou que o autor demonstrasse em que medida a parceria ABC/UAP se valia da estrutura da Voetur, a fim de se averiguar e definir a forma de cálculo das despesas obtidas com o projeto. A determinação não se trata, a princípio, de produção de prova diabólica. Inclusive, o autor, a fim de produzir as provas lhe imputadas, requereu, na origem, a oitiva de testemunha, que “trabalhou na conta UAP/ABC no período discutido nos autos, tendo pleno conhecimento de como funcionava a conta em todos os níveis, inclusive financeiro e administrativo”, bem como o colhimento do depoimento pessoal do réu Carlos Alberto de Sá (ID 136969802), que foram deferidos (ID 136806768). Assim, não se vislumbra o cabimento do recurso de agravo de instrumento, conforme estipulado no art. 1.015, XI, do CPC, que está restrito aos casos de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos previstos no § 1o do art. 373 do CPC, e não à distribuição ordinária, que ocorreu no particular. Nesse ponto, necessário rememorar o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018) Ocorre, porém, que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No caso em análise, contudo, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a fundamentar a admissão do presente agravo de instrumento, tratando-se de questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação, a qual, se acolhida, ocasionará a cassação da sentença, com a reabertura da fase probatória. Assim, a tese fixada pelo colendo STJ, acerca da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confira-se o seguinte acórdão deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão de saneamento do processo, na qual o MM. Juiz fixa os pontos controvertidos, define a distribuição do ônus da prova pela regra ordinária e defere a produção probatória documental não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1263318, 07047469720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) No mesmo sentido, é o precedente do c. STJ a seguir colacionado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC/2015. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRETENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO JÁ ENQUADRADA NA REGRA DO ART. 373, I E II, DO CÓDIGO INSTRUMENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL POR FALTA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA E CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (...) 10. Extrai-se dos autos que as instâncias de origem entenderam impróprio o pedido de inversão não por falta dos pressupostos legais, mas por considerarem que a finalidade pretendida pela parte já se encontrava albergada pela própria distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC/2015. A hipótese, portanto, não seria de inversão, seja para deferir, seja para indeferir, mas de aplicação pura e simples das regras ordinárias que atribuem o ônus da prova a quem alega, o que torna prejudicado o pleito da parte. 11 A recorrente invoca, indevidamente, o art. 373, § 1o, do CPC/2015, quando a situação se enquadra diretamente nos incisos do art. 373 do mesmo Diploma Legal. 12. Não sendo o caso de deferimento ou indeferimento da inversão contida no § 1o do art. 373 do CPC/2015, mas de inaplicabilidade do dispositivo a situação já compreendida na regra comum de encargo probatório, o Agravo de Instrumento se mostra incabível por falta de adequação típica e carência de interesse recursal. 13. Recurso Especial não provido. (REsp 1684452/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 16/10/2017) Portanto, o recurso não revela urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JR,; N. NERY, M. A. Comentários ao Código de Processo Civil. 2a ed. em e-book baseada na 16a ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;